Tribunal: TJSP
Processo: 0004401-31.2024.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por carência de provas, com pleito adicional de elisão da perda dos dias remidos ao mínimo legal de um dia.

Mérito. Provas. Comprovação com base nos depoimentos dos agentes penitenciários, cujas oitivas se dão sob presunção de veracidade, além de não

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por carência de provas, com pleito adicional de elisão da perda dos dias remidos ao mínimo legal de um dia.

Mérito. Provas. Comprovação com base nos depoimentos dos agentes penitenciários, cujas oitivas se dão sob presunção de veracidade, além de não impugnadas pelo agravante, cuja retratação ora não se acolhe. Tipicidade indisputada. Art. 50, VII, da LEP. Homologação mantida.

Consectários. Elisão da perda do tempo remido ao mínimo legal de um dia. Impertinência. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o juiz, como corolário do disposto no art. 93, IX, da CR/88, eleger o índice adequado de forma fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, exigindo-se o desconto por fração adequada, aqui, então, perfeitamente justificado.

Negado provimento.